Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — RECLAMAÇÃO No 1003131-51.2021.8.11.0000 — CLASSE 244 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
RECLAMANTES: MARIA AUXILIADORA SANT’ANNA MENDES e WALDEREZA DE ALMEIDA;
RECLAMADA: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Maria Auxiliadora Sant’anna Mendes e Waldereza de Almeida propuseram reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos do recurso inominado no 1001786-97.2016.8.11.0041.
Requerem “seja julgada como procedente a presente demanda, afastando-se a prescrição, ante ao claro entendimento de aplicação de prescrição de trato sucessivo, concedendo assim o direito a verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença, com fulcro em todos os precedentes específicos citados na reclamação, inclusive no do Tribunal De Justiça do Estado de Mato Grosso: AgR 170191/2016, DRA. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017; Apelação / Remessa Necessária 140706/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017; Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016; N.U 0031941-71.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no Dje 30/09/2019; N.U 0027645- 06.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019; Superior Tribunal de Justiça: Pet no AREsp 1313506/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1837952/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018.”.
Determinei a intimação das reclamantes para, no prazo de quinze (15) dias, procederem à emenda da inicial com a indicação do beneficiário, da qualificação completa da parte, na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil, bem como da indicação exata do acordão paradigma e do valor da causa, nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil; e apresentarem demais documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 79351492).
Pedido de emenda da inicial (Id. 82989957).
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Quanto ao não cabimento de reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão de divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1837952/SE, Pet no AREsp 1313506/MT, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, AgInt no AREsp 1.058.595/SP e AgRg no REsp 1.526.659/RJ, a Seção de Direito Público decidiu:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente indeferiu a petição inicial da Reclamação, o recurso deve ser desprovido. (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1002490-97.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 17 de setembro de 2020).
Por outro lado, eventual reclamação para que seja garantida a autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser proposta nele, não no Tribunal de Justiça ao qual está vinculado a Turma Recursal dos Juizados Especiais.
[...] A Resolução 12/09 desta e. Corte foi revogada, sendo a reclamação, atualmente, disciplinada, no STJ, pela Emenda Regimental 24/2016 e pelos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil. Como visto, cabe reclamação, para o STJ, para que seja preservada sua competência, para que seja garantida a autoridade de suas decisões e para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 35453/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2019). [sem negrito no original]
Assim, a reclamação proposta neste Tribunal é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.
Em relação à alegada inobservância do entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, certo é que, a reclamação não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Logo, não se cuida de hipótese de cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, II, do Código de Processo Civil, para garantir a autoridade das decisões do Tribunal.
De consequência, incabível reclamação contra ato judicial passível de recurso.
[...] A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do ‘princípio da não-reclamação contra o recorrível’ ou da ‘irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso’ (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 390 e 394). [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 31579/SP AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2018). [conforme o original]
[...] A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl no 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 30807/RJ AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018). [com itálico no original]
[...] 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017.
4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34655/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2018).
Daí decorrente, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.
Por fim, constato que, houve cumprimento, em parte, do despacho (Id. 79351492), uma vez que as reclamantes não indicaram o beneficiário, bem como o valor atribuído à causa não está em consonância com o disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil.
É certo que, “o valor da causa da presente reclamação deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida atualização”. (STF, decisão monocrática, Reclamação 34.680/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2019). [sem negrito no original]. Todavia, deixo de reiterar o despacho (Id. 79351492), em razão do indeferimento liminar da inicial. Por sua vez, o conhecimento de eventual recurso interposto contra esta decisão, fica condicionado ao saneamento dos defeitos.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 51, XV, do RITJ/MT, não conheço da reclamação.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como reclamada a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator